Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A inscrição do executado no cadastro de inadimplentes é medida executiva típica, que pode ser determinada pelo magistrado, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, como forma de compelir o executado a cumprir a obrigação constante do título executivo judicial, ainda que não tenha havido o esgotamento das medidas cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.
2. Embora não se possa extrair, da dicção art. 782, § 3o, do CPC, que a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes constitui medida impositiva ao magistrado, tampouco é possível inferir que a utilização do SerasaJud se encontra afeta ao puro arbítrio do magistrado, razão pela qual a utilização desse sistema só pode ser recusada pelo magistrado mediante motivação idônea.
3. Se o magistrado singular não apresentou qualquer motivo relacionado ao caso concreto para o indeferir o pedido de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, impõe-se a reforma da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento provido.